Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-21.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001453-21.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

APELADO: RAILDA MARIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. COBRANÇA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. FATURA DISSONANTE DO HISTÓRICO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001453-21.2021.8.05.0137
, em que figuram como apelantes e apelados EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e RAILDA MARIA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSO
para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu
e
DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,